Tribunal: TJSP
Processo: 1014065-74.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c indenização por danos morais. Registro de dívidas em plataforma de negociações voluntárias. Relação de consumo incontroversa. Inversão do ônus da prova que não se opera automaticamente. Ausência de verossimilhança nas alegações da autora.
Não há nos autos elementos que demonstrem que os débitos referem-se a

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c indenização por danos morais. Registro de dívidas em plataforma de negociações voluntárias. Relação de consumo incontroversa. Inversão do ônus da prova que não se opera automaticamente. Ausência de verossimilhança nas alegações da autora.
Não há nos autos elementos que demonstrem que os débitos referem-se a período não contratado. Autora que não se desimcumbiu do ônus de comprovar o adimplemento das obrigações. Legitimidade das dívidas. Ré que agiu no exercício regular de um direito. Ainda que os débitos fossem inexigíveis, certo é que as informações inseridas na plataforma de negociações voluntárias não são visíveis a terceiros. Competia à autora demonstrar o rebaixamento do score em razão do registro do débito na plataforma, o que não se verifica. Dano moral não caracterizado.

Recurso improvido.